Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-26.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0705790-26.2022.8.07.0019 AGRAVANTE: ENOQUE DOS SANTOS CARDOSO ARAÚJO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ENOQUE DOS SANTOS CARDOSO ARAÚJO pugna pela retirada do processo da Pauta da 4a Sessão Ordinária Virtual do Conselho da Magistratura (período de 12 a 19/4/2024) e pela realização de sustentação oral em sessão presencial. Defiro o pedido de exclusão do feito em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. De outro lado, indefiro o pedido de sustentação oral, tendo em vista que a hipótese - interposição de agravo interno contra negativa de seguimento de recurso constitucional - não se encontra prevista nas alíneas excepcionais do inciso II do artigo 110 do RITJDFT. Assim, encaminhem-se os autos para julgamento presencial. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014